Tribunal: TJMT
Processo: 1059147-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INGRIDY LORRAINI ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 071.129.601-42 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1059147-85.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

31.03.2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

INGRIDY LORRAINI ARUDOS DOS SANTOS

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RECLAMADA TROUXE O ÁUDIO QUE COMPROVA O NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES –
TELAS SISTÊMICAS. HISTÓRICO DE CONTAS E EXTRATO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
- INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – FRAUDE NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL INOCORRENTE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminarmente, não há que se falar em necessidade de perícia, visto é incontroverso que se trata da parte autora no outro lado da linha, interlocutor que confirmou todos os dados pessoais da reclamante, todos documentos que se mostram suficientes para comprovar a relação jurídica, origem e a legalidade do débito.

2.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 872,91 (oitocentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos
), uma vez que não possui relação jurídica com a demandada.

3.
Na espécie, vislumbra-se que a consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida e de contrato inexistente.

4.
Todavia, em sede de defesa, a Recorrida, trouxe o áudio referente ao negócio jurídico firmado entre as partes, o qual demonstra ser o débito originado da contratação dos serviços junto a promovida, oportunidade em que a Autora confirmou todos os seus dados pessoais (nome completo, CPF, data de nascimento, nome da genitora e endereço),
desincumbiu a Reclamada de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil (id no
158794763
).

5.
Cumpre esclarecer que a providência adotada pela empresa reclamada no que diz respeito a gravação da conversa telefônica (autogravação), ainda que feita sem o conhecimento do interlocutor e sem ordem judicial prévia, é considerada meio lícito de prova, ademais, vale frisar que por diversas vezes o consumidor foi informado acerca da gravação da ligação.

6.

Portanto, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a presente modalidade de interceptação telefônica
lato sensu
não se confunde com a modalidade prevista na Lei no 9.296/96.

7.
Ademais,
após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontrava sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que já possuía outra UC cadastrada em seu nome na data em que os débitos negativados foram gerados (2019).

8.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.

9.
Considerando que o conjunto probatório trazido aos autos, demonstra claramente a inexistência da fraude contratual, concluo que o débito discutido é plenamente exigível.

10.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao Autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

11.
Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

12.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

13.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023